Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA BENEFICIÁRIA. AVISO PRÉVIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES. RESOLUÇÕES ANS 195/2009 E 557/2022. DECISÃO PRETORIANA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A beneficiária do plano de saúde coletivo que pede o cancelamento antes do prazo de doze meses de vigência do contrato, ainda que previsto nas cláusulas gerais da avença, não é obrigado a cumprir com o aviso prévio e a pagar três mensalidades, pois a RN/ANS 455/2020 anulou o artigo da Resolução RN/ANS 195/2006, que previa a exigência de aviso prévio e pagamento de mensalidades na hipótese, medida que deu cumprimento à decisão judicial proferida em ação civil pública que tramitou perante o Tribunal Federal da 2a Região.
2. Com a revogação da Resolução ANS 195/2009 que previa a possibilidade de aviso prévio na hipótese de pedido de cancelamento pelo estipulante durante o prazo de fidelidade, e diante do regramento atual previsto na Resolução ANS n. 557/2022, que deixou de disciplinar o aviso em cumprimento às decisões pretorianas no sentido de declarar a abusividade da cláusula, afasta-se, por completo, a sua aplicação.
3. Deve ser extinto o processo executivo fundado em contrato no qual se estipula pagamento de mensalidades consideradas abusivas, ante a inexigibilidade do título.
4. Negou-se provimento ao recurso.